Tribunal: TJDFT
Processo: 0020354-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. A inobservância do pedido expresso de retirada do processo da pauta eletrônica para fins de sustentação oral em julgamento telepresencial acarreta cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade do julgamento, devendo ser acolhida a preliminar alegada, em vista da ocorrência de vício insanável, calcado em inquestionável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.